Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE E ISENÇÃO. ENTIDADE RELIGIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA. IMPOSTO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP. ISENÇÃO. CONFERIDA EXPRESSAMENTE POR LEI.

1. Constatando-se de plano dos documentos constantes do feito que a instituição religiosa se enquadra nos requisitos de imunidade tributária constitucionalmente prevista no art. art. 150, inciso VI, alínea b e §4o, da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado.

2. Já tendo havido ato de reconhecimento pelo Estado quanto à imunidade tributária por ocasião da doação do imóvel à Igreja, mostra-se inaplicável a determinação prevista no artigo 20, §1o, do Decreto n.o 28.445/2007, quanto à necessidade de novo requerimento pelo interessado para comprovação do preenchimento das condições para a imunidade.

3. Diante da imunidade tributária que se traduz em direito fundamental apto a inibir o próprio poder de tributar, cabe, por seu turno, ao Poder Público, para justificar a cobrança do IPTU, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade, mediante utilização do imóvel de forma desvinculada direta ou indiretamente às atividades fins da entidade religiosa.

4. Comprovado, de plano, pela agravante que a TLP de 2011 recaiu sobre imóvel de sua propriedade, doado pelo próprio Estado em razão de sua finalidade religiosa, inclusive prevista no CNPJ e estatuto social, no qual se encontra, ainda, instalado templo para culto, tem-se que a hipótese se amolda na isenção concedida em relação aos imóveis de quaisquer entidades religiosas, nos termos do constante no art. 8o da Lei n.o 6.945/1981, art. 2o da Lei n.o 4.022/2007, com redação dada pela Lei n.o 4.727/2011.

5. Ante o evidente caráter geral e objetivo da isenção concedida genericamente aos imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, mostra-se desnecessário qualquer prévio requerimento ou ato concessivo pela autoridade administrativa tributária, por decorrer o benefício diretamente da Lei, não se sujeitando à comprovação de requisitos específicos para o benefício.

6. Recurso conhecido e provido.